Tribunal: TJBA
Processo: 8023277-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023277-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA

AGRAVADO: NATHALY ALMEIDA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS em face de instituição financeira, com alegação de desconhecimento de contrato que gerou descontos mensais em seu benefício. Decisão agravada que determinou a apresentação do contrato sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Agravo de instrumento interposto pelo banco requerido, com pedido de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir (i) se é legítima a determinação judicial de exibição do contrato bancário nos termos do art. 396 do CPC em face da alegada hipossuficiência da autora; (ii) se a multa cominatória arbitrada se mostra razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra respaldo legal no art. 396 do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC, sendo legítima diante da hipossuficiência da parte autora e da verossimilhança das alegações.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo demonstração de excesso ou impossibilidade de cumprimento da ordem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira tem o dever de apresentar, quando requerido judicialmente, contrato bancário que embasa descontos questionados pelo consumidor, especialmente em casos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações. 2. É válida a cominação de astreintes mesmo sem intimação pessoal da parte, desde que representada por advogado regularmente constituído e diante de obrigação simples e específica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 396, 400 e 537; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2321963-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 04/12/2024; TJ-RS, AI nº 70079226171, Rel. Desª Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. 14/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.